Tribunal: TJMT
Processo: 0017387-05.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017387-05.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), J. S. JUNIOR INFORMATICA - ME - CNPJ: 10.676.413/0001-44 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO SANTOS JUNIOR - CPF: 142.398.787-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

J. S. JUNIOR INFORMÁTICA - ME

APELADO(S):

JOÃO SANTOS JUNIOR

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL

- ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA

-

INCIDÊNCIA DA
TESE 1.3
DO
TEMA IAC N. 1
– EXECUÇÃO SUSPENSA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 – Art. 1.056 DO CITADO CÓDIGO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE NA VIGÊNCIA DO CPC/15 – MANIFESTAÇÃO DO CREDOR APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

Exegese da
Tese 1.2 do Tema IAC n. 1
, de acordo com o já transcrito art. 1.056 do CPC/15, o início da contagem do prazo prescricional trienal é exatamente a data da entrada em vigor do mencionado
Codex
, qual seja, o dia 18/03/2016.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

J. S. JUNIOR INFORMÁTICA - ME

APELADO(S):

JOÃO SANTOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 17387-05.2012.8.11.0041 ajuizada em face de
J. S. JUNIOR INFORMÁTICA – ME
e
JOÃO SANTOS JUNIOR
, que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15.

Narra o recorrente que ajuizou a presente ação em 22/05/2012, dentro do prazo prescricional, visando o recebimento de um crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro
n. 4912166, cujo valor atualizado do saldo devedor representava, à época, R$110.657,69.

Relata que, depois de frustrada a citação por oficial, a parte executada foi citada por edital e, permanecendo inerte quanto ao pagamento do débito, a defensoria pública no nomeada sua curadora especial, a qual apresentou defesa por negativa geral no feito, não tendo suscitado nenhuma irregularidade na cobrança.

Revela que, fracassadas todas as tentativas de penhora, inclusive o bloqueio de ativos financeiros através do sistema BACENJUD, o banco credor requereu em 04/02/2014 a suspensão do feito nos termos do art.791, inciso III, do CPC/73, tendo o juízo deferido o pedido e determinado a remessa dos autos ao arquivo até que houvesse manifestação do credor.

Esclarece que em 03/03/2015, o exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, momento em que, diante do decurso do lapso temporal, novamente pleiteou pela implantação do sistema BACENJUD, já que existia a possibilidade de ter ocorrido movimentações financeiras.

Afirma que, no entanto, foi proferida sentença de extinção da execução mas que, acolhendo apelo interposto pelo credor, o Tribunal anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento, quando, então, o credor pugnou, mais uma vez, pela suspensão da execução nos termos do inciso III do art.791 do CPC/73 em razão da não localização de bens do acervo patrimonial dos devedores que pudessem satisfazer o débito exequendo.

Aduz que em 17/09/2015 o juízo singular suspendeu a execução determinando que os autos fossem novamente remetidos ao arquivo, por inexistência de bens dos devedores passíveis de penhora, até que em petição datada de 05/04/2019, foi novamente requerida a tentativa de novos bloqueios de ativos via penhora
on line
, via BACENJUD, ante a possibilidade de terem ocorrido novas movimentações financeiras.

Alega que, no entanto, sem tal requerimento tivesse sido analisado, foi proferida a sentença em que reconhecida a prescrição trienal intercorrente, a qual o exequente visa afastar.

Assevera que os atos processuais narrados evidenciam que o banco nunca abandonou o processo e tampouco agiu com desídia, desleixo ou negligência a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo porque, de acordo com o art.1.056 do CPC/15,
“considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V”
– prescrição intercorrente –,
“inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”
, ou seja, 18/03/2016.

Defende que, ainda que o processo tenha permanecido no arquivo provisório desde o ano de 2015, certo é que, de acordo com a legislação do CPC/73 – que vigorou até 17/03/2016 –, o feito poderia permanecer no arquivo por inexistência de bens por prazo indeterminado e, somente após a entrada em vigor do CPC/15, em 18/03/2016, é que passou a viger a regra processual segundo a qual o processo somente poderia permanecer suspenso no arquivo pelo prazo máximo de 01(um) ano (art.921, §1º) , de maneira que o prazo prescricional trienal somente teve início em 18/03/2017, e apenas se findaria em 18/03/2020.

Argumenta que, a despeito disso, o exequente se manifestou no feito ainda na data de 05/04/2019, ou seja, muito antes de decorrer o prazo prescricional em estrita observância ao CPC/15, pugnando pela implantação do sistema BACENJUD.

Ao fim, pondera que
além de incorrer num flagrante e incompreensível erro de direito,
por inobservância ao art. 1.056 do CPC/15, e parágrafo único do art. 202 do CC/2002
, a sentença deixou de observar a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca desse assunto, devendo, pois, ser provido o apelo para que, afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, sejam os autos devolvidos à origem para o regular processamento da execução.

Contrarrazões no ID. n. 92914148 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em atendimento à postulação do exequente, ora apelante, para a suspensão da execução, nos termos do art.791, inciso III, do CPC/73, à vista da não localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito exequendo (ID. n. 92914125 - Pág. 159/160), em 17/09/2015 o juízo singular determinou a remessa dos autos ao arquivo, até nova manifestação do referido credor, consoante decisão de ID. n. 92914125 - Pág. 161
.

No entanto, apenas em 05/04/2019, já sob a vigência do CPC/15, é que o banco requerido veio aos autos, através da petição de ID. n.

92914125 - Pág. 162/165, requerer uma nova tentativa de bloqueio de possíveis ativos financeiros em nome dos executados (penhora
on line
).

Todavia, a primeira manifestação do juízo após o citado pedido do exequente se deu somente em 05/03/2021, quando, então, além de indeferir a penhora
on line
, determinando que o credor indicasse outros bens à penhora, determinou que a secretaria certificasse a possível ocorrência de prescrição, ouvindo-se, em seguida, o credor (ID. n.

92914126).

Instado, o ora apelante se manifestou no ID. n. 92914138, quando, então, defendeu a inocorrência da prescrição intercorrente.

Na sequência, foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, como bem frisou o magistrado singular, a jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Sobre essa questão, aliás, o apelo sequer se pronunciou pela aplicação do prazo trienal.

Feita tal observação, imperioso destacar que, ao julgar o REsp 1604412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual)
.

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

No caso, como se vê, o exequente foi previamente instado a se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, de modo que não há se falar em qualquer afronta à T
ese 1.4
do
Tema IAC n. 1
do STJ.

Feita tal consideração, constata-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, conforme preceitua a T
ese 1.4
do mencionado
Tema
, naqueles casos em que a ação já se encontrava suspensa na vigência do CPC/73 – como é o caso dos autos – o prazo da prescrição intercorrente tem início com a entrada em vigor do CPC/15, ou seja, 18/03/2016.

É o que preceitua o art.1.056 do CPC/15, aludido na citada tese, o qual assim estabelece:

“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V,
inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.”

Note-se que, ao contrário do que tenta fazer crer o exequente, o advento do CPC/15 não reabre o prazo de suspensão ânua aludido no §1º do art.921 do referido
Codex
, para só depois reiniciar a contagem do lapso trienal.

De acordo com o já transcrito art. 1.056 do CPC/15, o início da contagem do prazo prescricional é exatamente a data da entrada em vigor do mencionado
Codex
, qual seja, o dia 18/03/2016.

Assim, para evitar o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente, o exequente deveria ter logrado a constrição de bens dos devedores até a data de 17/03/2019.

Ocorre que, consoante já dito, encontrando-se suspenso o feito executivo, em arquivo, ainda na vigência do CPC/73, a sua primeira manifestação na vigência do CPC/15 se deu apenas em
05/04/2019 (ID. 92914125 - Pág. 162/165)
, quando extrapolado o prazo trienal mais 19 (dezenove) dias.

Assim, ainda que por razões outras, inalterável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021